Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729765-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RONALDO PEREIRA PLASTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão do ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada em desfavor de RONALDO PEREIRA PLASTO, processo n. 0706343-21.2022.8.07.0004, na qual assim determinou (ID 164058617 da origem): “Indique a parte autora o atual paradeiro da parte ré ou promova, de imediato, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do Art 4o do DL 911/69, sob pena de extinção do feito, juntando aos autos o original do contrato de financiamento em questão.” Inconformada, a parte autora recorre. Em síntese defende que não seria obrigatória a juntada da cédula de crédito bancária original como determinado na origem, “tendo em vista que os documentos juntados pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção juris tantum”. Diz ainda que os incisos do art. 425, do Código de Processo Civil assegura que cópias reprográficas, reproduções digitalizadas e extratos digitais de bancos de dados públicos ou privados fazem a mesma prova que os originais, desde que sua regularidade esteja devidamente atestada pelo emitente e não haja oposição à sua regularidade. Postula ainda que a exigência de apresentação do original do aludido título seria exigível apenas aos títulos que podem circular, elencados no art. 784 do CPC, o que não seria a hipótese dos autos. Liminarmente requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para que se afaste a determinação de emenda da inicial com o título original. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, confirmando-se da liminar. Preparo no ID 49284182. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Como relatado, Sua Excelência a quo determinou que à parte autora que “indique o atual paradeiro da parte ré ou promova, de imediato, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do Art 4o do DL 911/69, sob pena de extinção do feito, juntando aos autos o original do contrato de financiamento em questão.” A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, notadamente quando frustrada a diligência de localização do bem dado em garantia no contrato. No caso presente, a controvérsia reside na discussão sobre a necessidade ou não da juntada do documento original da Cédula de Crédito Bancário, na inicial da conversão da busca e apreensão em execução. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes. Sobre a questão, é de se destacar que o Código de Processo Civil exige, em seu art. 798, I, “a”, que a inicial da execução seja instruída com o título executivo extrajudicial, em positivação ao princípio do “nulla executio sine titulo” (não há execução sem título que a sustente). Consoante disciplina o art. 26 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, e, por isso, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito para outrem por meio do endosso. Daí porque as ações em que se discute créditos derivados de referidos títulos devem ser instruídas com o documento original. O STJ já se posicionou no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão para a sua eventual posterior conversão em execução, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 12/11/2021) - g.n. No mesmo sentido já decidiu esta eg. 6a Turma: EXECUTIVO ORIGINAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução demanda a apresentação do título de crédito, em respeito ao princípio da cartularidade. 3. Concedida oportunidade para a emenda, o apelante/autor não cumpriu o comando, ocasionando o indeferimento da petição inicial. 4. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1673584, 07204380220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. I - Na execução fundada em cédula de crédito bancário é necessária a apresentação do documento original assinado pelas partes, em respeito ao princípio da cartularidade, por se tratar de título cambial passível de circulação, art. 29, §1o, da Lei 10.931/04. II - Dada a oportunidade para apresentação do título original, o apelante-autor não cumpriu a determinação judicial, ocasionando a extinção do processo sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1246155, 00124097720168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, consoante art. 11 da Lei no 11.419/06. 2. Na mesma linha, o art. 425 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que a reprodução digitalizada de documento tem a mesma força probatória do original, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. De qualquer modo, o § 2o do referido dispositivo estabelece: "Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.". 3. O juiz possui margem de discricionariedade para exigir ou não o depósito das vias originais das cártulas exequendas em cartório/secretaria. Deve-se levar em consideração o fato de que os títulos de crédito, como é o caso da cédula de crédito bancário, podem ser objeto de circulação por meio de endosso. Precedentes 4. No caso, a cédula acostada pelo agravante se trata de mera cópia digitalizada, a qual sequer possui autenticação. O agravante deve cumprir a determinação judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1406465, 07002210420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE FOSSEM APRESENTADAS AS ORIGINAIS DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMBASADORAS DO FEITO EXECUTIVO. DEPÓSITO EM JUÍZO DOS TÍTULOS EXEQUENDOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO (CPC, ART. 425, § 2o). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tramitando a ação de busca e apreensão convertida em execução sob a forma eletrônica, o Juízo de origem determinou ao exequente a apresentação dos originais dos títulos de crédito exequendos, tendo reputado necessário o depósito em juízo em respeito aos princípios da cartularidade e da circulabilidade dos títulos de crédito. 2. À inteligência do comando contido no art. 425, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, infere-se da norma supratranscrita que o magistrado possui margem de discricionariedade para exigir ou não o depósito das vias originais das cártulas exequendas em cartório/secretaria. No caso vertente, o Juízo de origem entendeu necessário o depósito das cártulas originárias do crédito perseguido pelos fundamentos acima mencionados. 3. In casu, não se verifica nenhum desacerto ou irregularidade na decisão recorrida, sobretudo porque o Juízo a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente no que toca à cartularidade dos títulos exequendos e diligente na prevenção da eventual circulação ilegítima das cártulas reputou necessário o depósito da via original. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1287221, 07027887620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRANSMISSÃO POR ENDOSSO EM PRETO. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL. REQUISITO ESSENCIAL. EXECUÇÃO EXTINTA. 1. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título de crédito, e, em decorrência, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito, por meio de endosso. 2. Ainda que a transmissibilidade do título somente possa ocorrer por meio de endosso em preto, consoante art. 29, §1o, da Lei 10.931/04, tal fato não impede a sua livre circulação, razão pela qual é imprescindível a instrução da petição inicial com a Cédula original, garantia de que o autor é o efetivo titular do crédito. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou." (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1703813, 07098569120228070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta prelibação sumária, não verifico, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, este requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator